Tribunal: TCU
Processo: 008.632/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 633921/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 633921, função null, que teve como objeto Objeto: Festa de São Pedro. (no da TCE no sistema: 27/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7693/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 77-80, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 008.632/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cid Arruda Câmara (XXX.252.534-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Ministério do Turismo, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 77; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.